Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703114-31.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RONO COSTA DA SILVA, CARLOS NEI COSTA DA SILVA D E S P A C H O Consulta ao feito de origem evidencia que foi proferida decisão posteriormente à interposição do agravo, deferindo a “penhora de eventuais créditos da parte executada junto à ilustre Vara 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com registro no rosto dos autos de no 0716754- 40.2019.8.07.0001, até o limite do débito ora perseguido de R$ 24.794,85, eventualmente atribuídos aos devedores RONO COSTA DA SILVA (CPF: 294.146.954-00) e CARLOS NEI COSTA DA SILVA (CPF: 287.086.871-53). Confiro à esta decisão força de ofício ao ilustre Juízo no qual será averbada a ordem de penhora, nos termos da Portaria Conjunta no 19/2019 desta Corte de Justiça” (ID 148860749). Nesse contexto, manifeste-se o Agravante sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator